Tribunal: TJDFT
Processo: 0717682-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONVÊNIO ENTRE BANCO DO BRASIL S.A. E SEBRAE. FUNDO DE AVAL ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (FAMPE). AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO EM NOME PRÓPRIO. IRREGULARIDADE. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Pode o mandatário praticar atos em nome do outorgante, inclusive outorgar procuração ad judicia, na finalidade de constituir advogado para atuar na demanda judicial. No entanto, esta procuração deve estar em nome da mandatária, uma vez que, em não estando, pressupõe-se que o mandatário atua em nome próprio. Nos termos do artigo 76, do Código de Processo Civil, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Não cumprida a determinação, impõe-se a extinção do processo, com base no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.